Tribunal: TJMT
Processo: 0010079-73.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0010079-73.2016.8.11.0041
RECORRENTE(s): GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA
RECORRIDO(s): MB ENGENHARIA SPE 039 S/A e BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado: (ID 109412492)
AGRAVO INTERNO – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA – PEDIDO PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.
(TJMT, ApCiv no 0010079-73.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 10.11.2021).
A parte recorrente interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados conforme acordão de ID 117964985.
A parte recorrente alegou violação ao artigo 5o incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal, aos artigos 4o da Lei no 1.060/50 e art. 1o da Lei 7.115/83, bem como dissídio jurisprudencial, argumentando que a mera declaração de hipossuficiência é suficiente para comprovação da miserabilidade econômica, razão pela qual é ilegal a determinação que requereu a comprovação deste fato.
Lado outro, argumentou ainda que existem documentos suficientes nos autos para comprovar que não possui mais condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento da família, haja vista que “conforme já delineado na peça de ingresso, devido ao Juízo da 5a Vara Criminal Federal de Campo Grande/MS determinou a indisponibilidade dos bens da Agravante e o bloqueio de todas suas contas no processo de no500735413.2020.4.03.6000, n° 0000962-16.2018.4.03.6000, ID 102639453”.
Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja concedida a justiça gratuita.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 120906979 e 120681488)
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 123978464).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Violação da Constituição Federal – via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao 5o incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto
2- Da violação aos artigos 4o da Lei no 1.060/50 e art. 1o da Lei 7.115/83 - análise de fatos e provas.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos supramencionados está amparada na assertiva de que é ilegal o despacho que determina a comprovação da hipossuficiência econômica. Ademais, houve comprovação suficiente de que a parte recorrente não têm condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento da família.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a esta questão (ID 104311979):
Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. (...) Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.
In casu, observa-se que a agravante não comprovou tal situação, deixando de trazer à baila documentos que corroborassem com a alegada condição de miserabilidade.
Isso porque, a recorrente busca reaver quantia considerável superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), diga-se de passagem, além de possuir um patrimônio vultoso, conforme demonstram os documentos de id. 94337979 a id. 94337987.
Na verdade, convém esclarecer aos agravantes que em nenhum momento se questiona a autenticidade da CTPS trazida à baila, contudo, não se pode negar que a mesma está totalmente desatualizada, de modo que não podem servir como prova para obtenção do benefício pretendido.
Com efeito, a recorrente não trouxe uma prova sequer de gastos extraordinários e despesas que comprometam seu sustento.
Não obstante, reafirmo que o valor considerável que busca em juízo, repiso, é incompatível com a hipossuficiência financeira alegada, bem como não vejo a razoabilidade para a concessão do benefício.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim infirmar a conclusão de que a recorrente não conseguiu comprovar, mediante a documentação acostada aos autos, que não possui condições financeiras suficiente para arcar com as custas processuais, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ERIGIU O ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ PARA O REEXAME DA CONTROVÉRSIA. APONTADO DISSENSO PRETORIANO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS E AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 07 DO STJ. CASUÍSTICA. PARTICULARIDADES DE CADA CASO.
INEXISTÊNCIA DE TESES DIVERGENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado considerando que as instâncias ordinárias, a partir da análise de documentos referentes à situação patrimonial e financeira da recorrente, concluíram por afastar a situação de hipossuficiência e, por conseguinte, indeferiram o benefício da justiça gratuita entendeu que, no recurso especial, não seria possível rever essa conclusão, porque demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 desta Corte.
2. São inadmissíveis embargos de divergência para rediscutir aplicação ou não do óbice da Súmula n. 07/STJ, porque não há divergência de interpretação da legislação federal, mas conclusões eventualmente diferentes em razão de peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
3. Não há, ademais, nenhuma similitude fático-processual entre os casos comparados que autorize a abertura da via dos embargos de divergência. O primeiro paradigma, analisando controvérsia de direito penal, entendeu por desclassificar a conduta do réu do art.
217-A do Código Penal para o crime do art. 61, do Decreto Lei n.
3.668/1941, afastando o óbice da Súmula n. 07/STJ. O Segundo, analisando questão de partilha de bens entre conviventes, concluiu pela não incidência do óbice da Súmula n. 07/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp 1456391/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.